Tribunal: TJDFT
Processo: 0709327-08.2018.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. QUANTUM. PONDERAÇÃO ADEQUADA. MAJORAÇÃO. INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos financeiros do alimentante (art. 1.694 do CC), e importa em dever de ambos os genitores.
2 – A revelia produz presunção relativa da veracidade dos fatos alegados, incumbindo ao julgador analisar os fatos narrados na inicial que devem estar em consonância com as provas produzidas a fim de assim formar seu convencimento.
3 – O pedido autoral, fundado em estimativa de renda do alimentante, que se tornou revel, exige que o julgador encontre o adequado equilíbrio na ponderação dos parâmetros fixados no art. 1.694, do CC. In casu, o julgador singular procedeu à adequada fixação do valor dos alimentos, inexistindo nas razões recursais elementos que autorizem sua alteração.
4 - Negado provimento ao recurso.